Tribunal: CARF
Processo: 36266.001084/2006-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36266.001084/2006-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.547 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAV LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de
cinco anos, inclusive como consequência da aplicação da Súmula Vinculante
n.o 8 do STF e da regência do Código Tributário Nacional. Tratando-se de
obrigação acessória o prazo quinquenal conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Súmula CARF n.o 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração do Código de Fundamentação Legal - CFL 68 apresentar
Guia de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP),
com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária.
MULTA APLICADA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
A multa fixada nos parâmetros da legislação vigente à época da exação tem
respaldo legal, especialmente quando o procedimento legal obedece todas as
normas de regência, inclusive tendo sido observada a relevação da multa.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que se refere às
competências 01/1999 a 11/1999, inclusive.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.001084/2006-29
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.001084/2006-29

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.023/1.034), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 1.013/1.016), proferida em sessão de 20/08/2007, consubstanciada no
Acórdão n.o 17-19.755, da 8.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte à
impugnação (e-fls. 117/128), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/07/2005
AI DEBCAD N.o 35.840.145-3, de 23/12/2005.
GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS
GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração, a apresentação de GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32,
IV, e § 5.o, da Lei n.o 8.212/91.
CORREÇÃO PARCIAL. ATENUAÇÃO.
Cabe atenuação ou relevação do valor da multa se o infrator prestar as informações
anteriormente omitidas, desde que satisfeitas as demais condições. Inteligência da IN
03/2005 vigente à época dos fatos.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 35.840.145-3 (CFL 68) juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 2/94) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 111/113;
1.002/1.003), tendo o contribuinte sido notificado em 27/12/2005 (e-fl. 2), foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração, lavrado contra a empresa supra identificada, como
resultado da Ação Fiscal de MPF n.o 9256240, compreendendo o período de 01/1995 a
07/2005 por infringência ao disposto no art. 32, IV, e § 5.o da Lei 8.212/91, conforme
relatórios constantes às folhas 110 a 112.

De acordo com os referidos relatórios, ficou constatada a apresentação de Guia
de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, com dados não
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.001084/2006-29

correspondentes a todos os fatos geradores de contribuição previdenciária decorrente
das remunerações de Autônomos e carreteiros Autônomos - (AU2) nas competências
01/1999 a 12/2003; pagamento à cooperativa de mão de obra (COO) em 10/2003;
pagamento a pessoa física com nota fiscal e CPF (PF2) e sem comprovante (PF4) em
diversas competências entre 03/1999 a 06/2005. Planilhas de instrução anexas das fls.
06 a 90.

Diante da constatação supra, mediante o disposto no art. 1.o e 3.o da Lei 11.098
de 13 de Janeiro de 2005, foi lavrado o presente auto de infração.

O fiscal discrimina às folhas 06 e 07 o valor total da autuação em R$ 67.009,60
(sessenta e sete mil e nove reais e sessenta centavos) consolidado em 22/12/2005.
Valores atualizados pela Portaria 822/2005, nos termos do artigo 284, II, do Decreto
3.048/99.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A empresa impugnou tempestivamente a autuação, com instrumento juntado às
fls. 115/126 e documentos e em preliminar requer a juntada dos documentos então
apresentados e ainda prazo para apresentar documentação suplementar.

Passando ao que considerou mérito, alega que o decreto 3.048/99 prevê que o
autuado poderá corrigir a falta e assim ser atenuada ou relevada a multa aplicada.

Alega que pagou a competência 04/2002, referente à empreiteira JSBC, nota
fiscal 393, e ainda que esta competência estaria sendo exigida também na NFLD
35.468.879-0 e 35.468.984-3.

Recorrendo à doutrina, sustenta que não há respaldo legal para aplicar penalidade
pecuniária ante o descumprimento de obrigações acessórias.

Alega ainda que a multa é confiscatória e finaliza com pedido de anulação da
NFLD.
Da Diligência

Mediante despacho de fls. 592, ante a densa documentação apresentada dentro
do prazo de defesa e outras com datas anteriores à esta lavratura, os autos foram
encaminhados ao fiscal para análise dos documentos e manifestação acerca da correção
ou não da falta e propositura, se cabível, de atenuação ou relevação do valor da multa.
Do retorno da diligência

O fiscal, após analisar os documentos apresentados, se manifesta às fls. 1004,
reconhecendo as correções processadas pelo contribuinte e por conseguinte, propondo
atenuação do valor da multa conforme planilha de fls. 1001/1003, passando o presente
auto de R$ 67.009,60, para R$ 14.242,25, sugerindo ainda o sobrestamento da decisão
acerca desta lavratura até que seja julgada impugnação a NFLD 35.464.984-3 por
entender que eventual alteração naquela pode implicar em alteração nesta.
Da nova manifestação do impugnante

Cientificado o sujeito passivo, este às fls. 1010, em 22/01/2007, afirma que
concorda com a manifestação do fiscal e requer o sobrestamento do presente feito até o
julgamento da NFLD n.o 35.464.984-3 e n.o 35.464.879-0. Ao final requer a anulação do
presente feito que chama NFLD.
Após impugnação, diante do relatório fiscal adicional (e-fls. 1.002/1.003), o
contribuinte apresentou manifestação na qual concordou com o mencionado relatório e requereu
o sobrestamento até julgamento das NFLD DEBCAD 35.468.984-3 e 35.468.879-0 (e-fl. 1.010).

Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.001084/2006-29

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
A DRJ consigna que o contribuinte logrou demonstrar o saneamento da falta ainda
que parcialmente, justificando a atenuação. Registrou, ainda, que o recorrente juntou (e-fl. 144)
nota fiscal correspondente ao levantamento PF4, na competência 12/1999, que o fiscal presumiu
ser oriundo de pessoa física, não obstante o fato de o sujeito passivo ter silenciado a este
respeito. Neste diapasão, a DRJ disse ser notório que se trata de documento de pessoa jurídica,
que emitiu a Nota Fiscal n.o 7279, de 02/12/1999, para fornecimento de concreto de cimento
usinado no valor de R$ 997,50, afastando a presunção do fiscal em relação a este fato gerador, de
modo a excluir tal valor daquela base de cálculo e concretizar R$ 5.000,00 como valor líquido de
remuneração naquela competência, o que implica na contribuição omitida de R$ 750,00.
Ao final, concluiu que o valor da multa atenuada deverá ainda ser diminuído de
R$ 149,63 (cento e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos) sobre o valor proposto pela
fiscal e, deste modo, o valor da autuação atenuado deve ser assim considerado:
Valor Lançado
Valor Excluído
Valor Mantido
R$ 67.009,60
R$ 52.916,97
R$ 14.092,63
A planilha do e-fls. 999/1.001 (comparada com o e-fls. 7/8), juntamente com o
reconhecimento da NF n.o 7279, acima mencionada, e relatório fiscal do e-fls. 1.002/1.003,
apontam a composição dos valores afastados e dos valores mantidos, observando-se que a
composição contempla ainda diversas competências entre janeiro/1999 a junho/2005.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação nos
pontos em que vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da ilegalidade da multa aplicada; b) Da obrigação tributária e os deveres
instrumentais ou formais; e c) Do caráter confiscatório da multa.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Posteriormente, houve conhecimento de que a NFLD DEBCAD 35.468.879-0 já
foi julgado no CARF (Acórdão n.o 2803-01.568 – Processo n.o 36266.001089/2006-51, que
apenas reconheceu a decadência referente às competências anteriores à 11/2000, inclusive)
35.468.984-3 (Processo n.o 36266.001087/2006-62 não teve seu recurso voluntário conhecido).
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.001084/2006-29

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 14/04/2008, e-fl. 1.018, protocolo recursal em 08/05/2008,
e-fl. 1.023, e despacho de encaminhamento, e-fl. 1.022, 1.042), tendo respeitado o trintídio legal,
na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Da ilegalidade da multa aplicada; Da obrigação tributária e os deveres
instrumentais ou formais; e Do caráter confiscatório da multa
A defesa em sede recursal repete a tese impugnatória. Sustenta que o Decreto n.o
3.048, de 1999, prevê que o autuado poderá corrigir a falta e assim ser atenuada ou relevada a
multa aplicada. Discorre, ainda, que não há respaldo legal para aplicar penalidade pecuniária
ante o descumprimento de obrigações acessórias. Trata de deveres instrumentais e do caráter
confiscatório da multa.
Pois bem. Em que pese o esforço da defesa não é possível no contencioso
administrativo fiscal adentrar em tese de inconstitucionalidade e tratar do princípio do não
confisco com fim de afastar aplicação de norma legal, conforme Súmula CARF n.o 2. Ora, é
vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de
inconstitucionalidade, em particular o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Demais disto, a multa fixada nos parâmetros da legislação vigente à época da
exação tem respaldo legal, presunção de constitucionalidade e, uma vez aplicada pela autoridade
competente, em atividade vinculada e com observância do fato jurídico e dos procedimentos de
regência, deve ser mantida nos pontos em que não foi relevada, posto que substanciada em
lançamento regular.
Lado outro, o contribuinte não demonstra outros pontos para incremento da
relevação. Os pontos de relevação da multa já foram considerados no julgamento de piso.
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.001084/2006-29

Neste contexto, visualize-se que constitui infração do Código de Fundamentação
Legal - CFL 68 apresentar Guia de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP), com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária, de modo que nos pontos não relevados a exação se mantém, pois a autoridade
administrativa bem apontou os deveres instrumentais descumpridos, conforme relatório fiscal.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Decadência
De ofício, é importante reconhecer a temática decadencial, inclusive por força da
decadência declarada em um dos processos principais, ainda que aqui se trate de decadência em
relação a obrigação acessória, cujo prazo quinquenal deve ser contado de forma diferenciada, a
teor da Súmula CARF n.o 148, nestes termos: “No caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou
esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Pois bem. Hodiernamente, a Súmula Vinculante n.o 8 do STF já impôs que se
interprete o prazo decadencial pela via da lei complementar, de modo que se utiliza o Código
Tributário Nacional (CTN) e se compreende que o prazo é quinquenal.
Neste diapasão, considerando se tratar de obrigação acessória, sendo a notificação
do lançamento de 27/12/2005 (e-fl. 2), tem-se facilmente observado que ocorreu a decadência do
lançamento no que se refere às competências 01/1999 a 11/1999, inclusive. Importante
consignar, em outra vertente, relativo aos demais períodos, que as competências 12/1999 a
06/2005 não tiveram o lançamento decaído.
Sendo assim, resta parcialmente decadente o lançamento e a multa precisa ser
recalculada para afastar da sua composição as competências com lançamento decadente e
considerar a relevação já concedida no juízo de piso.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para reconhecer como
decadente o lançamento no que se refere às competências 01/1999 a 11/1999, inclusive,
considerando a notificação do lançamento realizada em 27/12/2005 (e-fl. 2), devendo-se
recalcular a multa para afastar o período decadente da composição e considerar no recalculo a
relevação já outorgada. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO parcial ao recurso para declarar a
decadência do lançamento no que se refere às competências 01/1999 a 11/1999, inclusive.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.001084/2006-29

Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital